Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, devem as qualificadoras ser submetidas ao conselho de sentença. Recurso em sentido estrito não provido.